Tribunal: STF
Processo: RE 1591788
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-04
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

1. Trata-se de recurso extraordinário formalizado pelo Estado de Minas Gerais contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça local, em sede de reexame necessário e de apelação, assim resumido (eDoc. 123):

RECURSO ESPECIAL - ACÓRDÃO ANULADO PELO STJ - ORDEM DE NOVO JULGAMENTO - REEXAME NECESSÁRIO - APELAÇÕES CÍVEIS - MANDADO DE SEGURANÇA - CONTRATO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA POR DEMANDA RESERVADA DE POTÊNCIA - COBRANÇA DE ICMS SOBRE ENERGIA ELÉTRICA NÃO CONSUMIDA - ILEGALIDADE - NÃO CONFIGURAÇÃO DO FATO GERADOR - TEMA 137 DO STJ - PRINCÍPIO DA NÃO-CUMULATIVIDADE - MANUTENÇÃO DO CRÉDITO DAS OPERAÇÕES ANTERIORES AOS CINCO ANOS DO AJUIZAMENTO DA DEMANDA. (...)
- Garantida a compensação tributária dos créditos decorrentes das operações de circulação de mercadorias (ICMS) anteriores, nos termos do art. 155 da CF/88, respeitado o prazo prescricional de cinco anos anteriores ao ajuizamento da demanda. 

O acórdão recorrido foi proferido após o Superior Tribunal de Justiça negar provimento ao agravo interno interposto pelo Sindicato da Indústria do Ferro no Estado de Minas Gerais contra decisão que dera provimento ao recurso especial do ente estadual. Naquela oportunidade, o STJ determinou o retorno dos autos à origem para que, reconhecida a adequação do mandado de segurança à declaração do direito à compensação tributária de créditos recolhidos anteriormente à impetração, procedesse ao exame da prescrição à luz das circunstâncias concretas da causa (eDoc. 117). Confira-se:

PROCESSUAL CIVIL. PRESCRIÇÃO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. OCORRÊNCIA. EXAME ORIGINÁRIO PELO STJ. IMPOSSIBILIDADE. 
1. Havendo negativa de prestação jurisdicional por parte do tribunal de origem, há que se anular o acórdão proferido para que haja a integração do julgado. 
2. Hipótese em que a decisão ora agravada deu provimento ao recurso especial do ente público para devolver novamente os autos ao TJMG a fim de que seja efetivamente cumprido pretérito comando desta Corte Superior, contido no julgamento do AREsp 608.956/MG, que, ao reconhecer a adequação do mandado de segurança para a declaração do direito à compensação tributária de créditos recolhidos anteriormente à impetração, determinou ao Tribunal de origem que decidisse sobre a contagem da prescrição in concreto. 
3. Não é possível conhecer originariamente dessa questão jurídica (contagem do prazo prescricional) em sede de recurso especial, sob pena de indevida supressão de instância, mormente se considerado que o requisito constitucional do prequestionamento é igualmente exigido para o exame de matéria de ordem pública. 
4. Agravo interno desprovido.

Referido acórdão, do STJ, transitou em julgado em 11 de abril de 2023 (eDoc. 121).

No apelo excepcional, alega violação aos arts. 100; e 155, II, § 2°, I e II, da Constituição Federal. Aduz que o acórdão recorrido divergiu da  jurisprudência do STF no sentido de que os pagamentos devidos pela Fazenda Pública, em decorrência de pronunciamentos judiciais, devem ser realizados por meio da expedição de precatório ou de requisição de pequeno valor. Postula a reforma do acórdão para que seja observado o regime de precatórios, para a restituição do indébito reconhecido no Mandado de Segurança 7198014-81.2009.8.13.0024. 

É o relatório do essencial. Decido.

2. O Superior Tribunal de Justiça deu provimento ao recurso especial interposto pelo Estado de Minas Gerais para “anular o acórdão recorrido e determinar o retorno dos autos ao Tribunal de origem, a fim de que se proceda a novo julgamento, com efetivo enfrentamento da contagem da prescrição in concreto, em cumprimento à determinação constante da decisão de e-STJ fls. 550/555” (eDoc. 111). Interposto agravo interno, a decisão foi mantida (eDoc. 117).

Cumpre destacar que, na mencionada decisão de e-STJ fls. 550/555, o Tribunal Superior assentou “que a declaração do direito à compensação tributária pode abranger indébitos recolhidos antes da impetração, razão pela qual se impõe a cassação do acórdão recorrido, com a devolução dos autos ao Tribunal estadual para que, à luz desse entendimento, se manifeste acerca da prescrição” (eDoc. 73).

Em cumprimento à última determinação emanada do Superior Tribunal de Justiça, o Colegiado de origem fixou o prazo prescricional, para fins de compensação, em cinco anos anteriores ao ajuizamento do presente mandado de segurança, verbis (eDoc. 123):

Não configurado o fato gerador do ICMS na mera disponibilização de energia elétrica por demanda reservada de potência, devem ser mantidos os créditos das operações de circulação de mercadoria anteriores, em compensação prevista pelo inciso I do § 2° do art. 155 da CF/88, observado o prazo prescricional de cinco anos anteriores ao ajuizamento do presente mandamus, em conformidade com as orientações do STJ: (...)
...............................................................................................
A conta de tais fundamentos, EM REEXAME NCESSÁRIO, reformo parcialmente a sentença, tão somente, para delimitar a compensação prevista pelo inciso I do § 2 do art. 155 da CF/88 aos fatos geradores ocorridos dentro do prazo prescricional de cinco anos anteriores ao ajuizamento do presente mandamus. 

Na espécie, o direito à compensação do indébito quanto aos fatos geradores anteriores à impetração do mandamus foi reconhecida pelo STJ, mas o Estado de MG não interpôs recurso contra tal entendimento da Corte de Justiça para ventilar suposta violação à Carta da República. Agora, pretende reverter o quadro de forma tardia, uma vez que o acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça apenas reexaminou o ponto do prazo prescricional, conforme determinado pelo STJ.

Verifico, outrossim, ocorrência de preclusão quanto à questão da compensação, nos termos do artigo 507 do CPC. 

Mostra-se, portanto, descabido discutir matéria já decidida, em relação à qual não houve recurso.

De outra parte, ainda que se pudesse superar esse óbice, melhor sorte não socorreria ao recorrente, vez que a deficiência das razões recursais é manifesta. 

O fundamento central do acórdão recorrido foi o da delimitação do prazo prescricional de cinco anos (anteriores ao ajuizamento do  mandamus) para fins da compensação prevista pelo inciso I do § 2º do art. 155 da CF/88 . No entanto, ao invés de impugnar tal fundamento, o recorrente postulou a observância do regime de precatórios, na restituição do indébito. Tal contexto faz incidir, na espécie, o óbice do enunciado n. 284 da Súmula do Supremo. Veja-se

“É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia.”

 Nessa mesma linha:

(...) 3. A existência de razões dissociadas, no recurso, do acórdão recorrido, atrai a incidência da Súmula 284/STF. Precedentes.
(ARE 1.329.715 AgR, Primeira Turma, ministro Roberto Barroso, DJe de 9 de setembro de 2021)

(...) 3. Conforme pontuei na decisão embargada, as razões do agravo regimental apresentado anteriormente pelo ora embargante encontram-se dissociadas da decisão então agravada, o que atraiu a incidência da Súmula 284 desta Corte.
(RE 1.304.715 AgR-ED, Segunda Turma, ministro Edson Fachin, DJe de 10 de janeiro de 2022)

3. Em face do exposto, não conheço do recurso extraordinário.

4. Quanto aos honorários advocatícios, cuidando-se de recurso interposto em autos de mandado de segurança, o que atrai a incidência do enunciado n. 512 da Súmula/STF, não se aplica o disposto no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil.

5. Por fim, advirto as partes que a interposição de recursos protelatórios, bem como manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ensejará a imposição de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, e do art. 1.026, §2º, do Código de Processo Civil (CPC).  
 
Nesse sentido, a jurisprudência do Supremo: ARE 1.468.509 AgR-ED, Segunda Turma, ministro André Mendonça,  DJe de 3 de setembro de 2024; ARE 1.107.805 AgR,  Primeira Turma, ministro Luís Roberto Barroso,  DJe de 3 de fevereiro de 2020; Rcl 45.289 AgR, ministro Dias Toffoli, DJe de 30 de novembro de 2021; Rcl 24.841 ED-AgR, Primeira Turma, ministro Luiz Fux, DJe de 11 de maio de 2017; MS 37.637 AgR, Tribunal Pleno, ministro Luís Roberto Barroso, DJe de 16 de junho de 2021; MS 35.272 AgR-segundo, Segunda Turma, ministro Edson Fachin, DJe de 8 de outubro de 2020; e, ARE 1.321.696 ED-AgR Segunda Turma, ministro André Mendonça, DJe de 29 de junho de 2022.

6. Publique-se.

Brasília, 4 de maio de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente